Tribunal: CARF
Processo: 12267.000069/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12267.000069/2008-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.119 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1995 a 31/12/1996
PRINCIPIO DO FORMALISMO MODERADO. VERDADE MATERIAL.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
No rito do Processo Administrativo Fiscal não há previsão para a interposição
de embargos declaratórios contra decisão de primeira instância. Porém, para
evitar cerceamento do direito de defesa do contribuinte, com base no princípio
da fungibilidade, bem como em respeito aos princípios do formalismo
moderado e da busca pela verdade material, recepciona-se a peça processual
como Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO DA DRJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. NOVA DECISÃO.
Para ser considerado nula, a decisão deve ter sido proferida por pessoa
incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte, e esta violação deve
sempre ser comprovada ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. A decisão proferida com vícios capazes de gerar
dúvidas quanto ao seu conteúdo acabam por cercear o direito de defesa do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a nulidade da Decisão recorrida, em razão da
ocorrência de cerceamento do direito de defesa, e, assim, determinar o retorno dos autos à
primeira instância administrativa para novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12267.000069/2008-57
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.119 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000069/2008-57

Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recursos Voluntários de fls. 433/434 e 452/457, interpostos contra
decisão da DRJ no Rio de Janeiro I/RJ de fls. 416/427, a qual julgou parcialmente procedente o
lançamento de contribuições devidas à Seguridade Social, referentes à parte da empresa,
adicional para o SAT, segurados empregados e terceiros, incidentes sobre a remuneração de
empregados a serviço da empresa notificada, mediante contrato de cessão de mão-de-obra com
empresa prestadora de serviço, conforme descrito na NFLD no 32.593.588-2, de fls. 03/11,
lavrada em 02/06/1997, referente ao período de 11/1995 a 12/1996, com ciência da
RECORRENTE em 04/06/1997, conforme AR de fl. 26.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 10.273,85, já inclusos multa e juros de mora.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 17/19), nos termos do art. 31 da Lei no
8.212/91, a RECORRENTE é responsável solidária em razão da contrato de prestação de serviço
mediante cessão de mão de obra firmado com a SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS
LTDA. C.G.C. 00.729.160/0001-76, tendo em vista que a RECORRENTE não comprovou o
recolhimento das contribuições previdenciárias pela empresa contratada, incidentes sobre a
remuneração incluída em notas fiscais de serviço e ou faturas correspondentes aos serviços
executados, nos termos da legislação pertinente.
Assim, a fiscalização procedeu ao levantamento do débito em nome da tomadora,
atribuindo-lhe a responsabilidade solidária por aquelas contribuições.
Além do mais, informa a fiscalização que realizou o procedimento de aferição
indireta, disposta no art. 33 da Lei 8212/91 e no art. 54 do Dec. 612/92, pelo fato de não dispor
do montante das remunerações incluídas nas notas fiscais de serviço e ou faturas, relativas aos
serviços executados. Assim, para apuração do salário-de-contribuição, foram usados os
percentuais estabelecidos no subitem 7.2 da OS/INSS/DAF n 083/93, sobre o valor das notas
fiscais de serviço/fatura, discriminados na cópia do Subsídio Fiscal anexados ao relatório fiscal
(fls. 20/21), que também informa o código do Tipo de Despesa em que foram lançadas as NFS,
na Contabilidade.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação, de fls. 27/39, em 17/07/1997,
alegando, em síntese, o que segue:
 Cerceamento ao direito de defesa, por ter que apresentar 107 defesas no
mesmo prazo de 15 dias, requerendo a apensação das 107 NFLD’s para a
formação de um só processo administrativo;
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.119 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000069/2008-57

 Confirma a utilização de mão-de-obra terceirizada e vai de encontro ao
entendimento de responsabilidade solidária para o seu enquadramento
como passivo solidário;
 Vai de encontro à base legal do lançamento e alega que a fiscalização foi
arbitrária e abusiva;
 Alega que cabe à empresa prestadora o recolhimento das contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamento dos empregados que prestam
serviço na tomadora;
 Alega que o tomador do serviço responde com o executor por débito, se,
naturalmente, o mesmo existir, e, que a prestadora do serviço em análise
se encontra rigorosamente em dia com suas obrigações sociais;
 Alega que a fiscalização do INSS não se importou em apurar se houve
recolhimento previdenciário pelo principal pagador, ocasionando bis in
idem.

Da Decisão do INSS
Quando da apreciação do caso, o INSS, às fls. 168/171, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fl. 172):
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO DE DÉBITO
A Supervisora de Equipe Fiscal no uso das atribuições que lhe confere o art. 2o da
Portaria/MPAS/GM no.3.379, de 20.06.96, que altera o regimento Interno do Instituto
Nacional do Seguro Social, aprovado pela Portaria MPS/GM no. 458, de 24.09.92;
Considerando que a empresa contestou o débito lançado pela fiscalização;
Considerando que os elementos aduzidos na defesa não foram suficientes para alterar o
procedimento fiscal;
Considerando o relatório da análise.
RESOLVE:
a) Julgar PROCEDENTE o lançamento de débito;
b) Notificar a empresa, remetendo-lhe cópia desta decisão e do relatório da análise.

Do Recurso, contrarrazões do INSS e voto do MPAS
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 16/01/1998,
conforme recibo da entrega da decisão-notificação, à fl. 176, apresentou o recurso de fls.
177/198 em 13/02/1998.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.119 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000069/2008-57

Assim, o processo foi encaminhado à Divisão de Cobrança do RJ para a
apresentação de contrarrazões, apresentada às fls. 208/209, alegando o perfeito enquadramento
legal da RECORRENTE como responsável solidária, bem como o que segue abaixo sintetizado:
- que a fiscal notificante cumpriu estritamente as normas e legislação vigente e que o
débito foi apurado de acordo com os dispositivos da legislação previdenciária.
- que o tomador da mão-de-obra (coobrigado solidário nos termos do art. 31 da Lei
8.212/91) não pode se esquivar do lançamento apresentando como defesa benefício de
ordem, nada impede que apenas o tomador seja notificado.
- que a defendente não anexou sequer um documento preenchido de acordo com a
legislação vigente comprovando o aludido;
- que os recolhimentos apresentados pela prestadora de serviço não puderam ser
considerados, porque as guias não estavam vinculadas à Tomadora, além de
apresentarem Salário-de-Contribuição menor do que o devido.
- que quando a fiscalização comprovar, no exame da escrituração contábil e de outros
elementos, que a empresa não registra o movimento real da mão-de-obra utilizada, do
faturamento e do lucro, o salário-de-contribuição será apurado com base no valor bruto
da nota fiscal/Fatura ou recibo, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
- que nenhum fato novo foi exibido pela interessada que ensejasse a modificação do
nosso entendimento sobre o assunto, corroboramos com o pronunciamento da
fiscalização às folhas 147/148.
Em análise ao presente processo, a MPAS – Conselho de Recursos da Previdência
Social, às fls. 211/217, julgou procedente o lançamento, conforme ementa abaixo:
EMENTA
Débito Previdenciário-Custeio-Responsabilidade Solidária sobre serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra. Impossibilidade da elisão do instituto da
responsabilidade solidária com base em GRPS's genéricas. Inteligência do artigo 31 da
Lei 8.212/91 e Leis n's. 9.032/95 e 9.129/95.
Recurso Conhecido e Improvido.
Desta forma, em razão do não pagamento pela RECORRENTE no prazo, o débito
foi encaminhado para inscrição em dívida ativa (fls. 226/231).

Mandado de Segurança e Retorno dos Autos para Julgamento
O RECORRENTE impetrou mandado de segurança no 98.0031717-1 com o
objetivo de obter certidão negativa de débito e a decretação de ilegalidade das inscrições das
dívidas inscritas, sustentando que as contribuições previdenciárias foram devidamente recolhidas
pelos devedores diretos. Conforme informação prestada pela Procuradoria Geral Federal às fls.
236/237, o RECORRENTE obteve decisão judicial para anular os processos administrativos a
partir da autuação.
Julgando o recurso de apelação, a Quinta Turma do Egrégio Tribunal Federal de
Recursos decidiu, por maioria, dar parcial provimento ao recurso, concedendo o
mandado de segurança, para anular os processos administrativos a partir das autuações,
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.119 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000069/2008-57

entendendo que o desenvolvimento do processo não seguiu os trâmites legais previstos
no art. 50, incisos LIV e LV da Constituição Federal, devendo a Autarquia verificar se
efetivamente houve o aludido pagamento. Acórdão com trânsito em julgado em
16.03.2005 e baixa definitiva em 21.03.2005.
Tento em vista a extinção da Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social, com a consequente transferência dos processos administrativo fiscais para a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda pela diligência realizada e defesa apresentada pela
RECORRENTE, trago trecho do resumo elaborado pela DRJ do Rio de Janeiro I/RJ, ante sua a
clareza e precisão didática para compor parte do presente relatório:
3. O presente lançamento refere-se a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
NFLD DEBCAD no 32.593.588-2, que, tendo em vista a extinção da Secretaria da
Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social e a consequente
transferência dos processos administrativo-fiscais para a Secretaria da Receita Federal
do Brasil, conforme artigo 4o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, recebeu nova
numeração, passando a consubstanciar o processo de no 12267.000069/200857.
4. Para o crédito em referência houve a emissão de Decisão-Notificação De Procedência
do Lançamento de Débito (fls. 111) e foi proferido o Acórdão do CRPS negando
provimento ao recurso (fls. 146/152).
5. Em 25.06.2001, às fls. 165, consta despacho da Gerência de Cobrança de Grandes
Devedores/RJ da Procuradoria da Previdência Social informando: crédito com
exigibilidade suspensa por força de liminar em Mandado de Segurança no 98.00317171,
concedida em 15.12.1998 e que não obstante sentença julgando extinto o processo sem
julgamento do mérito, em 24.06.1999 foi impetrado outro Mandado de Segurança sob o
no 99.02.297366
que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto no mandado de
segurança originário, revigorando a liminar antes concedida. Informa ainda que naquela
data encontravam-se ambos conclusos para sentença.
6. Às fls. 167, consta cópia de e-mail emitido pela Procuradora Federal Dra. Alexandra
da Silva informando ao chefe do setor que recebeu do CRPS os créditos relacionados da
empresa Esso Brasileira de Petróleo Ltda para que seja cumprido o acórdão proferido
pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos do Mandado
de Segurança no 98.00317171, que anulou os processos administrativos a partir das
autuações, para que a Autarquia verifique se efetivamente foram realizados os
pagamentos pelas prestadoras de serviço. Informa ainda da impossibilidade de retornar
os créditos à fase administrativa.
7. Às fls. 169/172, constam despachos da Procuradoria Especializada, encaminhando o
processo para análise da autoridade julgadora, sem retorno de fase administrativa no
sistema informatizado, tendo em vista a impossibilidade do mesmo.
Da Diligência
8. Assim, a fim de dar cumprimento à decisão judicial, foi emitida a Resolução
DRJ/RJO I, pela 11a Turma, de no 94, fls. 175/176, com envio dos autos à Delegacia de
Fiscalização, a fim de que fosse verificado se houve o recolhimento das contribuições
previdenciárias relativas às notas fiscais de serviço incluídas no presente lançamento ou
se a empresa prestadora de serviço foi fiscalizada com cobertura da contabilidade no
período do lançamento.
9. A Auditora Fiscal, em atendimento à diligência solicitada, informa, fls. 179, que
foram verificadas nos sistemas CNAF e PLENUS as informações solicitadas, sendo que
a empresa A empresa Spot Representações e Serviços LTDA, CNPJ 00.729.160/000176,
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.119 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000069/2008-57

prestou serviços de mão de obra temporária a ESSO, no período de 11/95 a 12/96
(período incluso no levantamento). Consta do sistema CNAF que a empresa prestadora
de serviços foi fiscalizada no período de 07/93 a 07/95, na modalidade de Fiscalização
Total, com procedimento fiscal de número 1471341. Foi fiscalizada no período de
08/95 a 02/02, com procedimento fiscal de número 3008747, na modalidade de
fiscalização Parcial.
10. Cópia da Informação Fiscal, bem como da NFLD, foram encaminhadas à empresa
prestadora no endereço constante do sistema de arrecadação do INSS. A prestadora de
serviços manifestou-se conforme os autos do processo de no 19647.000846/200949, em
apenso.
Da Manifestação da ESSO após resultado de Diligência (atualmente denominada
Cosan Combustíveis e Lubrificantes S/A)
11. A empresa Esso Brasileira de Petróleo Ltda foi cientificada da Resolução da 11a
Turma de Julgamento da DRJ/RJO e da Informação Fiscal, conforme fls. 180/185.
12. A empresa manifesta-se conforme fls. 272/275, alegando, em síntese:
12.1. Que recebeu a informação fiscal da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Fiscalização no Rio de Janeiro, bem como cópia de decisão da 11a Turma de
Julgamento. E que em tal correspondência não houve qualquer menção a apresentação
de defesa no presente processo. Como não foi intimada a apresentar defesa, eventual
prazo para apresentação de impugnação não pode estar fluindo ou, do contrário, estaria
sendo violado o devido processo legal.
12.2. Remete-se ao fato de que todas as fases seguintes à autuação do presente processo
foram anuladas pela decisão da 5a Turma do TRF da 2a região, ao julgar o Mandado de
Segurança no 1999.02.01.0527889. Na esteira desta decisão, faz-se necessário o
cumprimento integral pela autoridade fiscal do determinado no comando judicial, com
respeito ao devido processo legal e o direito à ampla defesa. Necessária abertura de
prazo para apresentação de defesa.
12.3. Conforme decisão do mandado de segurança, cabia à Administração verificar a
ocorrência do efetivo pagamento do tributo previdenciário por parte da prestadora dos
serviços, de modo que pudesse a requerente exercer o seu direito de defesa e para evitar
o enriquecimento sem causa do Fisco, que não pode sustentar cobrança de valores
porventura já quitados pela contribuinte.
12.4. Tendo em vista o modo como foi efetuado o lançamento e considerando o
decidido no Mandado de Segurança, o procedimento deve agora seguir o caminho do
devido processo legal.
12.5. Sendo assim, ao proceder à verificação das notas fiscais de serviço com os
recolhimentos da prestadora, deve-se comunicar tal fato à prestadora, a fim de exercer
seu direito de defesa.
12.6. Neste sentido, a própria decisão da 11a Turma da DRJ/RJO I é clara em
determinar, o encaminhamento de cópia da Informação Fiscal à requerente.
12.7. Todavia, não fora nestes autos produzida a necessária Informação Fiscal de forma
completa, na medida em que limitada a esclarecer que a prestadora dos serviços, real
contribuinte, recebeu fiscalização em determinado período, sonegando-se informação
sobre a ocorrência ou não do pagamento tributário bem como acerca do montante desse
eventual pagamento.
12.8. Em verdade, a atividade fiscal demonstra tão somente que a prestadora de serviços
submeteu-se à uma fiscalização, porém revela claramente que não foi cumprida a
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.119 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000069/2008-57

decisão judicial de apuração dos recolhimentos previdenciários, daí porque imprestável
a Informação Fiscal encaminhada à requerente. Realmente, a Informação Fiscal não traz
informação alguma sobre a ocorrência ou não do pagamento do tributo por parte da
prestadora dos serviços e nem muito menos acerca da abrangência do eventual
pagamento.
12.9. Por esse ângulo, permanece prejudicada a defesa da requerente, eis que, na prática,
não houve providência alguma no sentido de se verificar o recolhimento tributário pela
prestadora.
12.10. Por isso, a presente comunicação encaminhada à requerente não se presta aos fins
a que se destina, sendo certo que ainda encontra-se pendente o cumprimento da ordem
judicial, a fim de que se proceda à efetiva verificação dos pagamentos por parte da
prestadora dos serviços, bem como a ciência à requerente do resultado dessa mesma
apuração.
12.11. Não se concebe a continuidade deste procedimento administrativo sem que seja
cumprida a ordem judicial federal.
12.12. Assim, reitera que desde já deve ser integralmente observada a decisão definitiva
do TRF da 2a Região ao julgar o Mandado de Segurança n° 1999.02.01.0527889, em
que se discutia a legalidade de diversos procedimentos administrativos que levaram a
inscrição de suposta dívida da requerente.
12.13. Ainda que porventura haja débito, é imperativo verificar se esta possível dívida
tem relação efetiva com a prestação de serviços contratada pela requerente e se já não é
objeto de cobrança junto à própria prestadora de serviços, sendo certo que a
solidariedade prevista na lei, somente poderia ocorrer quando a cessão de mão-de-obra
resultar em subordinação jurídica com a tomadora dos serviços, nunca na hipótese de
mera prestação de serviços.
12.14. Isto posto, requer a (i) o cumprimento da ordem judicial transitada em julgado, a
fim de que seja procedida a apuração dos pagamentos das contribuições previdenciárias,
objeto deste procedimento, por parte da prestadora de serviços, informando-se em
seguida à requerente para o efetivo exercício do seu direito de defesa; e (ii)
posteriormente ao cumprimento da ordem judicial, a devolução integral do seu prazo de
30 dias para manifestação defensiva sobre o teor e resultado das diligências esperadas.
12.15. Por último, requer que toda e qualquer comunicação de ato processual seja
encaminhada a COSAN Combustíveis e Lubrificantes S/A (atual denominação da
ESSO Brasileira de Petróleo Ltda) e também ao patrono da empresa.
Da 2a Diligência
13. Foi proferida nova Resolução de Diligência, de no 119, em 21/05/2009, a fim de que
fossem complementadas as informações relativas à possibilidade de estabelecer o
vínculo entre os recolhimentos feitos e a prestação de serviços em tela, bem como a
verificação da compatibilidade dos recolhimentos das contribuições previdenciárias com
a massa salarial, dando cumprimento à decisão judicial. Também foi solicitado que as
empresas tomadora e prestadora de serviços fossem expressamente intimadas da
abertura do prazo de trinta dias para manifestação sobre o resultado das diligências.
14. A Auditora Fiscal informa que não há como afirmar que os recolhimentos
verificados no conta corrente da prestadora de serviços referem-se aos serviços
prestados à tomadora de serviços em questão e que somente um procedimento de
fiscalização realizado por auditor lotado na jurisdição da empresa prestadora poderia
prestar tais informações. Esclarece ainda, que tendo verificado o conta corrente da
prestadora de serviços no sistema PLENUS, o mesmo encontra-se com recolhimentos
para o período de 11/95 a 12/96.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.119 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000069/2008-57

15. Os autos foram encaminhados à DEMAC – Delegacia Especial de Maiores
Contribuintes no RJ, à qual enviou os autos à autoridade competente para que
respondesse conclusivamente sobre as informações novamente solicitadas. Sendo assim,
foi emitido relatório conclusivo, conforme fls. 216/217:
1.6. A empresa SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA sofreu fiscalização
parcial (SEM EXAME DA CONTABILIDADE) no período de 08/1995 a 02/2002.
Ressalte-se que o fiscal autuante consignou no seu relatório de procedimento fiscal que
a empresa foi autuada por ter deixado de apresentar parte dos elementos solicitados,
dentre eles, as notas fiscais de serviços, folhas de pagamento, contratos de prestação de
serviços e todos os termos aditivos, prorrogações e cartas aditivas de apresentação dos
trabalhadores temporários, rescisões de contrato de trabalho e GRFP Guia de
Recolhimento Rescisório do FGTS e Informações à Previdência Social.
1.7. Da análise dos elementos constantes no processo e daqueles extraídos dos sistemas
informatizados descritos acima, esta diligência fiscal conclui:
(a) que não é possível estabelecer o vínculo entre os recolhimentos efetuados pela
empresa SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e a prestação de serviços em
tela;
(b) Não existe compatibilidade dos recolhimentos das contribuições previdenciárias
efetuadas pela empresa SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA no período em
questão e as contribuições previdenciárias calculadas com base na massa salarial
declarada na RAIS, uma vez que, foi apurada insuficiência de recolhimentos (débitos)
em todas as competências tratadas na NFLD em questão (11/1995 a 12/1996), vide
ANEXO V.
(c) Da comparação dos valores e vínculos informados pela empresa SPOT
REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA na RAIS e no FGTS no período em questão
percebe-se que existe uma incompatibilidade tanto em no de vínculos quanto em valores
dos salários informados.
16. Foram enviadas cópias deste Relatório e seus anexos ao contribuinte devedor e ao
seu solidário, com abertura do prazo de 30 dias para manifestação.
17. Os anexos ao Relatório constam dos autos às fls. 219/246.
18. Da Manifestação da ESSO após novo resultado de Diligência (atualmente
denominada Cosan Combustíveis e Lubrificantes S/A)
19. A tomadora (Esso/Cosan) foi cientificada desta Informação Fiscal, em 13/01/2012,
fls. 247. Apresentou sua manifestação em 10/02/2012, fls. 250/254, e se manifesta da
seguinte forma:
19.1. Reitera que todas as fases seguintes à autuação do presente processo
administrativo foram anuladas pela decisão da 5a Turma do TRF da 2a Região ao julgar
o Mandado de Segurança no 1999.02.01.0527889. Deve-se observar esta decisão que
anulou todas as fases subsequentes as autuações, cancelando as inscrições na dívida
ativa e ainda determinou que a autoridade fiscal verificasse junto às empresas
contratadas se efetivamente não houve o pagamento da contribuição previdenciária que
gerou a autuação.
19.2. Não há de se falar em responsabilidade sem prova cabal do recolhimento. É
necessário fatos concretos, afastando-se presunções relativas, não podendo o simples
extravio ou equívoco no preenchimento de guia acarretar o dever de efetuar novo
pagamento pela contratante de serviços.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.119 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000069/2008-57

19.3. De qualquer forma, ao cumprir parte da decisão judicial, a autoridade fiscal
atesta e reconhece que no período de autuação (novembro/1995 até
dezembro/1996) houve recolhimento da cota previdenciária pela prestadora de
serviços.
19.4. A informação fiscal datada de 11/01/2012, destaca que a prestadora foi fiscalizada
no período de autuação da requerente, tendo inclusive sido autuada (item 1.6 da
informação fiscal de 11/01/2012).
19.5. Se a requerente foi considerada responsável solidária e autuada pela ausência
completa de recolhimento da cota previdenciária pela prestadora nos meses de 11/1995
até 12/1996, verifica-se grave vício na autuação, face aos termos na informação fiscal.
19.6. Resta prejudicada a autuação realizada, eis que é cobrado da requerente
valores já satisfeitos anteriormente pela prestadora contratada.
19.7. Não pode prosperar a ressalva da Autoridade Fiscal de que não seria possível fazer
um vínculo entre o recolhimento realizado pela prestadora e a prestação de serviço para
requerente.
19.8. Ainda que o recolhimento pela prestadora não tenha sido compatível com a massa
salarial de todos em empregados da empresa no período de autuação, não há como
afastar que o pagamento parcial efetuado se referia especificamente à prestação de
serviço à requerente.
19.9. A diferença apontada entre o recolhimento realizado e o valor tido como devido
pela autoridade fiscal com base na massa salarial, deve ser referente a outro contrato de
prestação de serviços da empresa SPOT que não tem qualquer relação com a requerente.
19.10. Assim, o fisco cobra da requerente por valores já satisfeitos anteriormente pela
prestadora de serviços contratada, que é a real contribuinte, em claro e incontestável
enriquecimento ilícito.
19.11. Remete-se à decisão judicial do MS, que esta já havia destacado que a
verificação impediria o recebimento em duplicidade pelo INSS, que em razão de uma
cobrança indiscriminada, poderia receber pelo mesmo fato gerador tanto da prestadora
de serviços quanto da tomadora. O MS de no 199.02.01.0527889 destaca: “para que o
INSS verifique se efetivamente não houve o pagamento, senão vai receber duas vezes,
da prestadora, se foi recolhido, e do prestarátio para pagar a exigência."
19.12. Deve ser cumprida a decisão proferida no referido MS e se verificar o pagamento
do tributo pela prestadora.
19.13. Mera busca no sistema fazendário eletrônico não esgota e nem substitui a
necessidade de verificação direta na prestadora dos serviços, real contribuinte.
19.14. A verificação junto à prestadora é fundamental, sendo importante lembrar que
não haveria que se falar em recolhimento previdenciário pela prestadora sobre os
valores das renumerações dos empresários, trabalhadores avulsos e autônomos, por falta
de amparo legal. De modo que se não houve cessão de mão de obra para requerente,
igualmente não pode ser mantida a autuação, devendo ser considerado improcedente o
lançamento. Logo, também por este motivo deve ser feita a fiscalização na empresa
prestadora de serviço.
19.15. Por fim, ressalta também que no presente é imperativo ainda verificar se eventual
dívida existente já não é objeto de cobrança do Fisco junto à própria prestadora de
serviços. O mesmo débito fiscal poderia estar sendo cobrado em duplicidade, em
flagrante ilegalidade.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.119 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000069/2008-57

19.16. A requerente também não pode ser responsabilizada por contribuições relativas a
Terceiros.
19.17. Reporta-se a manifestações protocoladas anteriormente.
19.18. Face o reconhecimento expresso de que contribuições previdenciárias foram
recolhidas pela prestadora durante todo o período de autuação em total
conformidade com a massa salarial da empresa, verifica-se que resta prejudicada
autuação realizada, devendo deve ser afastada a responsabilidade da requerente
do débito indicado, bem como cancelada a NFLD em epígrafe.
19.19. Caso não seja possível o cancelamento de plano da NFLD, requer que seja
determinado que a Autoridade Fiscal cumpra integralmente a ordem judicial, fazendo as
devidas diligências na prestadora, sendo em seguida concedido prazo de 30 dias para
apresentação de manifestação pela requerente, especialmente na hipótese de
prosseguimento desse processo administrativo, caso haja algum óbice ao imediato
cancelamento da NFLD lavrada.
19.20. Requer que toda e qualquer comunicação de ato processual seja dirigida a
COSAN Combustíveis e Lubrificantes S/A (anteriormente denominada ESSO Brasileira
de Petróleo Ltda).
20. A solidária também foi cientificada, em 17/01/2012, fls. 248, tendo apresentado sua
manifestação em 16/02/2012, conforme fls. 274/276 e apresentou sua manifestação
como segue.
20.1. De início incumbe anotar a violação aos princípios do devido processo legal e da
ampla defesa e do contraditório, eis que não foi oportunizado à SPOT ciência ao auto de
infração lavrado contra a cessionária de mão-de-obra, a COSAN Lubrificantes e
Especialidades S/A, tampouco instada a apresentar a documentação pertinente aos
recolhimentos formalizados. Assim, qualquer relatório de diligência fiscal, ainda mais
se intitulado como conclusivo, é prematuro, insubsistente e ilegal considerando o
comando dos princípios indicados.
20.2. A diligência formalizada e, por conclusão, o relatório da mesma, caracterizam-se
como atos administrativos ilegais, na medida em que uma das envolvidas e interessadas
não foi intimada a apresentar seus documentos comprobatórios de recolhimentos
formalizados. Ora, qualquer conclusão extraída sem intimação da parte interessada
implica inequívoca invasão ao princípio do devido processo legal, contraditório e ampla
defesa, ou seja, em evidente ilegalidade e do ato administrativo.
20.3. Mesmo que intimada a SPOT nesta oportunidade, ou seja, já após o início da ação
fiscal e a elaboração de relatório conclusivo de diligência, há ilegalidade no ato
administrativo. É que também agora não foi cientificada a SPOT do teor do auto de
infração lavrado em desfavor da COSAN Lubrificantes e Especialidades S/A, sequer
tendo sido discriminados os supostos débitos impostos, de maneira que resta
absolutamente prejudicada a apresentação de manifestação contundente e eficaz.
20.4. Outrossim, não foi concedido o direito à exposição de sua defesa, seguindo o rito
previsto no Decreto n° 70.235/72, ou na Lei n° 9.784/99, o que caracteriza evidente
violação ao devido processo legal administrativo.
20.5. Tendo em vista a ilegalidade, colaciona documentos comprobatórios dos
recolhimentos por si realizados em razão da cessão de mão-de-obra à COSAN no
período de 11/95 a 12/96, com o intuito de colaborar com o trabalho da fiscalização.
20.6. Requer, a juntada dos mesmos aos autos, e acaso necessária a apresentação de
outros, seja intimada a fazê-lo com especificação da natureza e conteúdo dos mesmos,
oportunizando a defesa competente.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.119 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000069/2008-57

21. São anexados documentos às fls. 278/318.
22. Os autos são encaminhados a esta DRJ/RJO para julgamento.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Rio de Janeiro I/RJ, deu parcial
provimento à impugnação, conforme ementa abaixo (fl. 416/427):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1995 a 31/12/1996
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CESSÃO DE
MÃO DE OBRA
O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão de obra
responde solidariamente com o executor pelas obrigações previdenciárias, em relação
aos serviços a ele prestados.
DECISÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO.
Em cumprimento à decisão judicial que determinou a verificação de recolhimento pela
prestadora de serviços, em se constatando que não é possível estabelecer o vínculo entre
os recolhimentos efetuados pela empresa prestadora e que não houve recolhimentos
compatíveis com a massa salarial em RAIS da prestadora, mantém-se o lançamento por
responsabilidade solidária.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Em análise à diligência efetuada e aos documento juntados pela RECORRENTE,
a DRJ relatou que não é possível estabelecer o vínculo entre os recolhimentos efetuados pela
empresa SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e a prestação de serviços em tela,
assim como os recolhimentos efetuados não são compatíveis com a massa salarial declarada
pela prestadora de serviços em sua RAIS, além de relatar que da comparação dos valores e
vínculos informados pela empresa SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA na RAIS e
no FGTS no período em questão percebe-se que existe uma incompatibilidade tanto em número
de vínculos quanto em valores dos salários informados, motivo pelo qual entendeu por manter o
débito referente à essas competências.
A despeito de afirmar ter dado parcial provimento à impugnação, manteve o
crédito tributário exigido.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 10/12/2012,
conforme AR de fl. 450/451, apresentou o Embargos de Declaração de fls. 433/434 em
14/12/2012, enquanto a SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, foi cientificada em
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.119 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000069/2008-57

10/12/2012, conforme AR de fls. 448/449, tendo apresentando Recurso Voluntário, às fls.
452/457, em 09/01/2013.
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. – E.D.
Em suas razões, a COSAN alega que não é possível concluir da decisão da DRJ
de origem quais verbas foram excluídas da condenação, de forma a ensejar o provimento parcial
destacado na conclusão, tendo em vista que o julgador de piso deu parcial provimento à
impugnação apresentada pela empresa, mas manteve integralmente a cobrança, sendo assim
contraditória.
Assim, alega evidente a contradição do referido acórdão, merecendo tal questão
ser esclarecida.
Além do mais, alega omissão no que se refere à responsabilidade da tomadora de
serviços pela contribuição de terceiros, tema que foi expressamente levantado na manifestação
da empresa, não tendo sido objeto de apreciação no acórdão.
Portanto, requer retorno dos autos a 11a Turma de Julgamento da DRJ/RJ I, para
que se manifeste sobre as questões suscitadas.

SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Preliminarmente, a SPOT alega que somente tomou ciência do lançamento
(consolidado em 1997) em 2011, ou seja, treze anos após lavrado o lançamento. Ademais, alega
ainda que não foi apresentado à Recorrente cópia do auto de infração, tampouco concedida prazo
para apresentar Impugnação a este, de maneira que evidente o cerceamento ao direito de defesa.
Assim, afirma que apresenta o Recurso Voluntário às escuras, sem análise ou
ciência do auto de infração, e ausente oportunidade para apresentação de Impugnação, ao tempo
em que requer que seja o lançamento anulado por violação aos princípios do devido processo
legal e da ampla defesa.
Ato contínuo, requer que seja reconhecida a extinção do lançamento, haja vista o
transcurso do prazo estatuído no artigo 173, inciso I do CTN, dado a ausência de notificação da
contribuinte-Recorrente.
No mérito, relata que anexou aos autos, documentos que comprovam a ausência
de débito previdenciário, apresentando folha analítica para o período sob fiscalização, acrescida
das correspondentes guias de recolhimento de previdência social, para demonstrar que a
contribuição previdenciária devida para o período foi efetivamente recolhida.
Por tanto, requer o que segue:
i) DECLARAR a nulidade do auto de infração, por invasão ao princípio da ampla
defesa e devido processo legal; ou
ii) DECLARAR a extinção do crédito tributário, em razão do transcurso do prazo
decadencial;
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.119 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000069/2008-57

superadas as preliminares anotadas, requer seja
iii) CANCELADO o lançamento, exonerando, por conseqüência, o crédito tributário
imposto, ante os documentos acostados aos autos, que comprovam a satisfação das
contribuições previdenciárias relacionadas ao contrato mantido com a ESSO
BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA. no período.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos legais,
razões por que deles conheço.
De início, quanto ao pedido para que as intimações fossem realizadas em nome do
patrono da contribuinte, esclareço que não merece prosperar tal pleito no processo administrativo
fiscal, em que as intimações são dirigidas exclusivamente aos contribuintes parte no processo.
Neste sentido, invoco a Súmula CARF no 110:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).

MÉRITO
Inicialmente cabe analisar os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário
apresentado pela COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A., às fls. 433/434.
Verifica-se que o contribuinte apresentou petição que denomina ser Embargos de
Declaração.
Ocorre que, no rito do Processo Administrativo Fiscal (Decreto no 70.235, de
1972 e alterações), não há previsão para a interposição de embargos declaratórios contra decisão
de primeira instância, porém, para evitar qualquer cerceamento do direito de defesa do
contribuinte, com base no princípio da fungibilidade, bem como em respeito aos princípios do
formalismo moderado e da busca pela verdade material, recepciono a referida peça processual
como Recurso Voluntário e reconheço sua tempestividade.
Pois bem, vê-se que a RECORRENTE COSAN LUBRIFICANTES E
ESPECIALIDADES S.A., requer o retorno dos autos a 11a Turma de Julgamento da DRJ/RJ I,
para esclarecimento acerca da evidente contradição do referido acórdão, tendo em vista que o
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.119 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000069/2008-57

julgador de piso deu parcial provimento à impugnação apresentada pela empresa, mas manteve
integralmente a cobrança, sendo assim contraditória e impedindo-o de verificar quais verbas
foram excluídas da condenação. Ademais, alega omissão no que se refere à responsabilidade da
tomadora de serviços pela contribuição destinada a Terceiros.
De pronto, verifica-se que houve o parcial provimento à impugnação apresentada
pela empresa, mas foi mantido integralmente a cobrança do presente débito, fato que evidencia a
contradição do Acórdão da DRJ de origem alegada pela RECORRENTE, bem como o
impedimento dessa de se defender.
Quanto à omissão da DRJ de origem, no que se refere à responsabilidade da
tomadora de serviços pela contribuição destinada à Terceiros, tal tema foi expressamente
levantado na impugnação da empresa. Ademais, a mesma Turma julgadora, em demais processos
da RECORRENTE desta mesma natureza (12267.000015/2008-91, 12267.000022/2008-93,
12267.000034/2008-18), analisou tal tema com os mesmos argumentos apresentados neste e
entendeu pelo seu provimento.
Dessa forma, entendo correto o requerimento da RECORRENTE.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, abaixo transcrito:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerada nula, a decisão deve ter sido proferida por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. Entendo que isto ocorreu nos presentes autos.
Os vícios apontados no acórdão recorrido cerceiam o direito de defesa da
contribuinte na medida em que não há como saber o que foi provido em parte, já que a totalidade
do lançamento foi mantida. Ademais, tanto a conclusão do voto como o dispositivo analítico do
acórdão apontam para tal provimento parcial, contudo as razões dispostas no voto condutor não
apontam a parte da defesa que teria sido provida; nem mesmo a ementa revela qualquer pista
neste sentido
Assim, não se trata de simples vício capaz de ser sanado neste momento
processual sem trazer quaisquer consequências às partes (em homenagem ao princípio da
economia processual), mas sim de uma falha que verdadeiramente ocasionou o cerceamento do
direito de defesa da contribuinte.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.119 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000069/2008-57

Por tal motivo, entendo pelo retorno dos autos à 11a Turma de Julgamento da
DRJ/RJ I, para que se manifeste sobre a contradição no acórdão (deu parcial provimento à
impugnação, mas manteve integralmente o lançamento), bem como sobre a omissão quanto à
responsabilidade da tomadora de serviços pela contribuição destinada a Terceiros.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário da COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A., para determinar o
retorno dos autos à 11a Turma de Julgamento da DRJ/RJ I, nos termos das razões acima
expostas, para que seja proferido novo acórdão em razão da contradição e omissão apontadas no
acórdão recorrido, o que ocasionou o cerceamento do direito de defesa da contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 574
DF CARF MF
Original